Tribunal: TCU
Processo: 017.679/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8087/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.679/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrezza dos Santos Costa (XXX.768.767-XX); Anna Carolina Branco Moutinho (XXX.688.007-XX); Cinthya Nayara Oliveira e Freire (XXX.110.634-XX); Esther de Lima Baranzelli (XXX.974.340-XX); Marta Mascarenhas dos Reis (XXX.262.457-XX); Olivia Maria Franco Magalhaes (XXX.964.982-XX); Rosemary Costa Pinto (XXX.864.527-XX); Tania Regina de Lima Kuhn (XXX.835.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.